Tribunal: CARF
Processo: 19647.001899/2008-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.001899/2008-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.214 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
JOAQUIM JOSE DE SOUZA COSTA NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 11-37.583 da 1a Turma da DRJ
em Recife/PE (fls. 57 e segs.).
1. Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento de
fls. 35 a 38, na qual é cobrado o Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar,
relativamente ao ano-calendário de 2003, exercício 2004, no valor de R$ 4.262,50,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.001899/2008-76
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.214 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.001899/2008-76

acrescido da multa de ofício e juros de mora (calculados até 28/12/2007), perfazendo
um crédito tributário total de R$9.732,56.
2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fl. 36,
o motivo que deu ensejo ao lançamento acima:
2.1. Dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 15.500,00.
3. Devidamente cientificado da autuação em 14/01/2008, fl. 39, o contribuinte
apresentou, em 12/02/2008 a impugnação de fls. 02 a para alegar, em síntese, que:

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Das decisões administrativas
5. No que pertine ao entendimento constante das decisões proferidas pela administração
tributária, embora elas possam ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, não se
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.214 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.001899/2008-76

constituem entre as normas complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto,
não vinculam as decisões desta instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e
às partes inseridas no processo de que resultou a decisão.
6. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à presente lide.
Da dedução de despesas médicas:
7. Em se tratando da dedução a título de despesa médica, glosada na autuação, o
Decreto no 3.000/1999, Regulamento do Imposto de Renda ( RIR/1999), em seu art. 80,
assim dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
...
Decreto-Lei no 5.844, de 1943
Art 11 Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas nêste capítulo,
necessárias à percepção dos rendimentos.
§ 1° As deduções permitidas senão as que corresponderem a despesas efetivamente
pagas.
(...)
§ 3° Todas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
§ 4° Se forem pedidas deduções exageradas em relação ao rendimento bruto declarado,
ou se tais deduções não forem cabíveis, de acordo com o disposto neste capítulo,
poderão ser glosadas sem audiência de contribuinte.
8. O art.8o, inciso II, alínea "b" da Lei 9.250/1995, por sua vez, dispõe que:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.214 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.001899/2008-76

a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
...
9. O impugnante pleiteou em sua DIRPF/2004, fls. 40 a 43, deduções a título de
despesas médicas no valor total de R$ 23.015,58, e teve R$ 15.500,00 glosados por falta
de comprovação do efetivo pagamento.

10. Primeiramente, há de se ressaltar que o motivo da glosa das despesas médicas em
questão foi a falta de comprovação do efetivo pagamento. Em que pese o fato de o
contribuinte ter acostado ao processo novos documentos sanando as irregularidades
formais constantes dos recibos anteriormente apresentados, não foram anexados os
documentos bancários, como extratos e cópias de cheque, comprovando o seu efetivo
pagamento.
11. Salientamos que a legislação tributária não dá aos recibos, ainda que venham
revestidos de todas as formalidades, valor probante absoluto, não havendo dúvidas de
que a efetividade do pagamento a título de despesa médica não se comprova com a mera
exibição de recibos, mormente quando os recibos referem-se a serviços prestados de
valores que somados se mostram bastante expressivos.
12. Somente são admissíveis, em tese, como dedutíveis, as despesas médicas que se
apresentarem com a devida comprovação, através de documentos hábeis e idôneos, e
que correspondam a serviços efetivamente recebidos e pagos aos prestadores. O simples
lançamento na declaração de rendimentos pode ser contestado pela autoridade fiscal.
13. O artigo 73 do RIR 1999 estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser
instado a comprová-las ou justificá-las, sendo que se desloca para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova do fisco para o contribuinte transfere para o
interessado o ônus de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo, deve
assumir as conseqüências legais, ou seja, o lançamento de ofício decorrente do não
cabimento das deduções por falta de comprovação e justificação. Também importa dizer
que o ônus de provar implica em trazer elementos que não deixem nenhuma dúvida
quanto ao fato questionado.
14. O contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica não envolve
apenas ele e o profissional de saúde (prestador de serviços), mas também o Fisco - caso
haja intenção de se beneficiar da dedução na declaração de rendimentos. Por isso, este
deve se acautelar na guarda de outros elementos de prova da efetividade do pagamento e
do serviço.
15. Neste sentido, a emissão de diversos acórdãos do Conselho de Contribuintes,
atualmente Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, reforçam o entendimento
desta turma de julgamento:
“IRPF -DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - Para se gozar
do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a disponibilidade de
um simples recibo ou declaração unilateral, sem a efetiva comprovação da prestação
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.214 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.001899/2008-76

dos serviços e do pagamento correlato. Essas condições devem ser comprovadas por
outros meios de prova, tais como: radiografias, receitas médicas, exames laboratoriais,
notas fiscais de aquisição de remédios e outras. Simples declarações unilaterais não
têm o condão de suprir as provas mencionadas (Acórdão 102-46489 de 16/09/2004)
IRPF - DESPESAS MÉDICAS - DEDUÇÃO - Inadmissível a dedução de despesas
médicas, na declaração de ajuste anual, cujos comprovantes não correspondam a uma
efetiva prestação de serviços profissionais, nem comprovado os desembolsos. Tais
comprovantes são inaptos a darem suporte à dedução pleiteada. Legítima, portanto, a
glosa dos valores correspondentes, por se respaldar em recibo imprestável para o fim a
que se propõe (Ac. 1o CC 104-16647/1998)"
IRPF - IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS - A comprovação de despesas médicas e outras ligadas à saúde, com vistas à
apuração da base de cálculo do Imposto de Renda, é feita mediante documentação em
que esteja especificada a prestação do serviço, o nome, endereço e número de inscrição
no Cadastro de Pessoas Físicas além da qualificação profissional do beneficiário dos
pagamentos e elementos que, analisados em conjunto, sejam suficientes à convicção do
julgador. Acórdão 106-15505 de 27/04/2006.
Número do Recurso:160449 Data da Sessão:29/05/2008 Decisão:Acórdão 104-23230
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF Exercício: 2001,
2002, 2003, 2004DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - A validade da dedução
de despesas médicas depende da comprovação do efetivo dispêndio do
contribuinte.IRPF - GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS - À luz do artigo 29, do Decreto
70.235, de 1972, na apreciação de provas a autoridade julgadora tem a prerrogativa
de formar livremente sua convicção. Correta a glosa de valores deduzidos a título de
despesas médicas cujos serviços não foram comprovados.
Número do Recurso:157110 Número do Processo:10675.000050/2005-21 Data da
Sessão:25/01/2008 Decisão:Acórdão 102-48922 Ementa:DESPESAS MÉDICAS -
GLOSA - Tendo a autoridade fiscal efetuado a glosa de despesas médicas por não
comprovação dos gastos, não há justificativa para seu restabelecimento sem
confirmação do efetivo desembolso e da prestação do serviço.
Número do Recurso:157091 Número do Processo: 16707.002976/2006-01 Data da
Sessão: 23/04/2008 Decisão: Acórdão 102-48989 IRPF. DESPESAS MÉDICAS.
FALTA DE COMPROVAÇÃO.Em conformidade com o artigo 11, § 3°, do Decreto-lei
n° 5.844, de 1943, todas as deduções estarão sujeitas à comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora. Assim, sempre que entender necessário, a fiscalização
tem a prerrogativa de exigir a comprovação ou justificação das despesas deduzidas.”
16. Por fim, destaque-se que, na apreciação dos elementos de prova, é fundamental que
estes não só atendam aos requisitos formais previstos na legislação, como sejam
pertinentes e coerentes para a formação da convicção do julgador, tal como permitido
no art. 63 do Decreto 7.574/2011, que dispõe:
Art. 29. Na apreciação das provas, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou de perícias, observado o disposto nos arts. 35 e 36. (grifei)
17. No caso sub examine, não estão os recibos acompanhados de outros documentos que
comprovem a realização dos serviços - tais como, requisições médicas, laudos médicos,
exames, fichas de tratamento ou internamento, notas fiscais válidas de hospitais e de
tratamentos, entre outros, a depender do caso -, e nem de documentos que comprovem a
efetiva transferência do numerário - tais como extratos bancários, com indicação dos
cheques compensados ou saques efetuados, guias de transferência bancária, cópias de
cheques nominativos ou outros documentos bancários, com datas e valores coincidentes
ou, pelo menos, próximos daqueles constantes dos recibos.
18. É nesse sentido que seria bastante dirimente, na formação da livre convicção do
julgador, tal como prevista no art. 63 do Decreto 7.574/2011, a apresentação de outros
documentos e em especial, da comprovação da efetiva transferência do numerário, o que
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.214 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.001899/2008-76

se materializa, essencialmente, por meio documentos bancários que atestem a
transferência com coincidência dos valores nas mesmas datas ou próximas às da
emissão dos recibos.
19. Este entendimento, além de amparado no art. 63 do Decreto 7.574/2011, que
regulamenta o Procedimento Administrativo Fiscal – PAF, é corroborado pelo art. 73,
do Regulamento do Imposto de Renda de 1999, RIR/1999, que assim dispõe:
Decreto no 3.000/1999
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
(...) (grifei)
20. Deste dispositivo, depreende-se que podem ser necessários comprovantes
complementares àqueles descritos no art. 8o da Lei 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
nos casos em que são identificados elementos - presentes nos próprios recibos ou até
mesmo nas especificações da despesa em si, ou em qualquer outro elemento importante
apurado na ação fiscal - que fragilizem os recibos como instrumentos de prova e
ponham dúvidas quanto à realização das despesas informadas nos mesmos ou em outras
declarações.
21. Assim, voto pela manutenção da glosa das despesas médicas em questão, no valor
de R$ 15.500,00, pois entendo que não foram atendidos os requisitos legais para sua
dedutibilidade, qual seja falta de comprovação do efetivo pagamento.
22. Ante o exposto, VOTO pela improcedência da impugnação para manter na
íntegra o crédito tributário constituído mediante a Notificação de Lançamento de fls. 35
a 38, referente ao ano calendário de 2003. Saliente-se que sobre o valor do imposto e da
multa de ofício devem incidir juros conforme legislação vigente.

Cientificado da decisão de primeira instância em 17/08/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 17/09/2012, Recurso Voluntário, fl. 71, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
b) cabe à autoridade fiscal comprovar que os documentos apresentados não são
válidos ou a ocorrência da infração tributária
c) cita jurisprudência
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.214 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.001899/2008-76

Despesas médicas

O objeto do presente julgamento cinge-se às deduções de despesas médicas cujas
glosas foram mantidas após a decisão da DRJ.
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e
idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.214 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.001899/2008-76

administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas , pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos, o que não foi feito no caso das supostas despesas glosadas pela Fiscalização. Uma
vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as glosas das deduções
das despesas médicas.
Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).

Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-006.214 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.001899/2008-76

Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 94
DF CARF MF
Original